Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722217-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANE GOMES ROSA VIANA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luciane Gomes Rosa Viana em face da r. decisão (ID 37032779) que, em sede do Agravo de Instrumento que tinha por objeto o restabelecimento do serviço de água na residência da Embargante, indeferiu a antecipação de tutela requerida. Alega, em resumo, que há omissão na r. decisão, uma vez que a fatura vencida em março de 2022 foi paga em 5/7/2022, dia da interposição do recurso. Admite, contudo, que o comprovante não foi juntado aos autos naquela oportunidade. Requer seja sanada a omissão e concedida a antecipação da tutela recursal. Intimada, a parte Embargada requereu a rejeição dos embargos (ID 38948289). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer omissão a ser sanada, pois a própria Embargante admite que o documento comprobatório do pagamento da fatura vencida no mês de março de 2022 não foi juntado no ato da interposição do recurso. A despeito dessa circunstância, a juntada posterior do documento (ID 37322086) deve ser considerado fato novo capaz de justificar o deferimento do pleito liminar deduzido no presente Agravo de Instrumento. Registre-se que a parte Embargada não nega o pagamento da fatura vencida em março de 2022. E, inclusive, as faturas vencidas entre março e junho de 2022, os quatro meses anteriores à interrupção do serviço, não estão listadas como abertas nos documentos juntados pela credora na contestação (IDs 133643893 e 133645195, ambos na origem). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mas, reportando-me à fundamentação expendida na decisão de ID 37032779 e considerando a comprovação de pagamento da fatura vencida no mês de março de 2022 por parte da Embargante, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja restabelecido o fornecimento de água na residência da parte Agravante. Oficie-se, comunicando à presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator